Tribunal: TJBA
Processo: 0962273-03.2015.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 0962273-03.2015.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO Advogado(s): RAFAEL AUGUSTO PEREIRA LIMA APELADA: ALDENIR MARIA MACEDO Advogado(s): DOUGLAS SOUZA LISBOA ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. SERVIDOR ESTÁVEL POR FORÇA DO ART. 19, DA ADCT. CONVERSÃO DO REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS EM RELAÇÃO À FORMA DE PROVIMENTO NO CARGO PARA FINS DE CONCESSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO, EXIGINDO APENAS O EFETIVO EXERCÍCIO POR CINCO ANOS EXCLUSIVAMENTE NO SERVIÇO MUNICIPAL, SEM SOFRIMENTO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n° 0962273-03.2015.8.05.0146, de Juazeiro, em que figuram como Apelante, o Município de Juazeiro, e, como Apelada, Aldenir Maria Macedo. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em conhecer e negar provimento à Apelação, nos termos do voto condutor. JA01